Tribunal: TJPA
Processo: 0852043-49.2021.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9998 - Licenças
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0852043-49.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: FLAVIANA CAMPOS PAMPLONA RIBEIRO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

Em sua exordial, a impetrante Flaviana Campos Pamplona Ribeiro sustenta que, após já ter usufruído de licença por interesse particular pelo período de dois anos, com fundamento em motivo de ordem familiar (acompanhamento de cônjuge transferido para a cidade de Manaus), pleiteou a prorrogação da referida licença pelo mesmo período, com vistas a concluir curso de doutorado em Química na Universidade Federal do Amazonas, além de garantir a continuidade da convivência conjugal. Ressalta que a concessão da licença em nada oneraria os cofres públicos, tratando-se de medida que, inclusive, retornaria em benefício ao serviço público estadual, considerando o avanço da qualificação profissional da servidora.

Contudo, a autoridade apontada como coatora – a Secretária de Estado de Educação do Pará – negou o pedido de prorrogação, com fundamento no disposto no §2º do art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que estabelece vedação à concessão de nova licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido o interstício mínimo de dois anos do término da licença anterior.

A controvérsia da questão diz respeito à análise da legalidade do ato administrativo praticado pela Secretária de Estado de Educação, que indeferiu o pedido de prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares formulado pela impetrada, fundamentando-se no art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que dispõe o seguinte:

“Art. 93. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1°. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§ 2°. Não se concederá nova licença antes de decorrido 2 (dois) anos do término da anterior.”

Da análise do dispositivo legal acima citado, se verifica uma condição objetiva para a concessão de nova licença, qual seja, o decurso de dois anos contados do término da anterior. Tal previsão normativa é vinculante, o que impede à autoridade administrativa agir com margem de discricionariedade nesse aspecto.
Vejamos jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 115, PARÁGRAFO SEGUNDO DA LEI Nº 7502/90. COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS. EXCEÇÃO A DISCRICIONARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu a liminar, determinando ao Presidente da Fundação Papa João XXIII que conceda a licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), conforme requerimento protocolado sob o nº 4026/2022-FUNPAPA .

No caso em tela, entendo que o requisito da “probabilidade do direito” milita em favor do agravado, visto que este logrou êxito em comprovar os requisitos legais, aptos ao deferimento de licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 01/07/2022.

A Lei nº 7502/90 prevê em seu art. 115 que a “Licença Para Tratar de Interesses Particulares”
é um ato discricionário, ao dispor que “a critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.”
, no entanto, no parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal, há uma exceção a discricionariedade suso mencionada, que se enquadra ao caso em análise.

O Código de Processo Civil prevê a utilização da interpretação lógico-sistemática, ou seja, deve ser levado em consideração todos os requerimentos feitos no corpo da petição inicial e não só aqueles constantes no capítulo especial “dos pedidos”.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08106561620238140000 18041534, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não assiste razão à impetrante ao pleitear a prorrogação imediata da licença anteriormente concedida, sem o cumprimento do lapso temporal legal.
O ato impugnado encontra respaldo no ordenamento jurídico e está em consonância com o princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Ainda que louvável o esforço da impetrante em buscar qualificação profissional por meio de curso de doutorado, tal motivação, por mais legítima que seja, não afasta a incidência de norma cogente.

Não há, portanto, demonstração de direito líquido e certo violado, tampouco desvio de finalidade ou excesso de poder por parte da autoridade coatora.

Ante ao exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
pleiteada,
por inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental
.

É como voto.

Sem honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas na forma da lei.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança

impetrado por
Flaviana Campos Pamplona Ribeiro
, contra suposto ato coativo, ilegal e arbitrário da
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC,
consubstanciado na negativa administrativa de prorrogação de licença para tratar de interesses particulares.

A impetrante narra que é servidora pública estadual, lotada na Secretaria de Educação e exercendo suas atividades no município de Marabá. Afirma possuir sólida formação acadêmica, sendo licenciada e mestre em Química, além de contar com especializações na área educacional.

Em razão da transferência de seu cônjuge para a cidade de Manaus/AM, requereu licença para tratar de interesses particulares no período de 01/08/2019 a 30/08/2021, durante o qual também cursou o mestrado. Posteriormente, tendo sido aprovada no curso de Doutorado em Química pela UFAM, pleiteou a prorrogação da licença, a qual foi indeferida pela Administração Pública.

Sustenta que a negativa administrativa viola seu direito líquido e certo à educação e à conciliação entre qualificação profissional e serviço público. Requer, assim, a concessão da segurança para garantir a prorrogação da licença.

A autoridade tida como impetrada apresentou informações defendendo a legalidade do indeferimento, sob o argumento de que a prorrogação da licença para tratar de interesses particulares esbarra no art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/1994, o qual impõe um interstício de dois anos entre o término de uma licença e o início de outra (Id n° 21734242).

O Ministério Público de 2º grau, pronunciou-se pela denegação da segurança, sob fundamento de que a negativa administrativa está amparada em dispositivo legal e se insere na esfera da discricionariedade administrativa (Id n° 17526401).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, conheço do
mandamus
.

Em sua exordial, a impetrante Flaviana Campos Pamplona Ribeiro sustenta que, após já ter usufruído de licença por interesse particular pelo período de dois anos, com fundamento em motivo de ordem familiar (acompanhamento de cônjuge transferido para a cidade de Manaus), pleiteou a prorrogação da referida licença pelo mesmo período, com vistas a concluir curso de doutorado em Química na Universidade Federal do Amazonas, além de garantir a continuidade da convivência conjugal. Ressalta que a concessão da licença em nada oneraria os cofres públicos, tratando-se de medida que, inclusive, retornaria em benefício ao serviço público estadual, considerando o avanço da qualificação profissional da servidora.

Contudo, a autoridade apontada como coatora – a Secretária de Estado de Educação do Pará – negou o pedido de prorrogação, com fundamento no disposto no §2º do art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que estabelece vedação à concessão de nova licença para tratar de interesses particulares antes de decorrido o interstício mínimo de dois anos do término da licença anterior.

A controvérsia da questão diz respeito à análise da legalidade do ato administrativo praticado pela Secretária de Estado de Educação, que indeferiu o pedido de prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares formulado pela impetrada, fundamentando-se no art. 93 da Lei Estadual nº 5.810/1994, que dispõe o seguinte:

“Art. 93. A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável, licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1°. A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§ 2°. Não se concederá nova licença antes de decorrido 2 (dois) anos do término da anterior.”

Da análise do dispositivo legal acima citado, se verifica uma condição objetiva para a concessão de nova licença, qual seja, o decurso de dois anos contados do término da anterior. Tal previsão normativa é vinculante, o que impede à autoridade administrativa agir com margem de discricionariedade nesse aspecto.
Vejamos jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. ART. 115, PARÁGRAFO SEGUNDO DA LEI Nº 7502/90. COMUNICADO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS. EXCEÇÃO A DISCRICIONARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo, que deferiu a liminar, determinando ao Presidente da Fundação Papa João XXIII que conceda a licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), conforme requerimento protocolado sob o nº 4026/2022-FUNPAPA .

No caso em tela, entendo que o requisito da “probabilidade do direito” milita em favor do agravado, visto que este logrou êxito em comprovar os requisitos legais, aptos ao deferimento de licença para tratar de interesse particular (sem vencimento), pelo período de 02 (dois) anos, a contar de 01/07/2022.

A Lei nº 7502/90 prevê em seu art. 115 que a “Licença Para Tratar de Interesses Particulares”
é um ato discricionário, ao dispor que “a critério da administração, poderá ser concedida ao funcionário estável licença para trato de assuntos particulares, pelo prazo de até dois anos consecutivos, sem remuneração.”
, no entanto, no parágrafo segundo do mesmo dispositivo legal, há uma exceção a discricionariedade suso mencionada, que se enquadra ao caso em análise.

O Código de Processo Civil prevê a utilização da interpretação lógico-sistemática, ou seja, deve ser levado em consideração todos os requerimentos feitos no corpo da petição inicial e não só aqueles constantes no capítulo especial “dos pedidos”.

Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08106561620238140000 18041534, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 05/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não assiste razão à impetrante ao pleitear a prorrogação imediata da licença anteriormente concedida, sem o cumprimento do lapso temporal legal.
O ato impugnado encontra respaldo no ordenamento jurídico e está em consonância com o princípio da legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Ainda que louvável o esforço da impetrante em buscar qualificação profissional por meio de curso de doutorado, tal motivação, por mais legítima que seja, não afasta a incidência de norma cogente.

Não há, portanto, demonstração de direito líquido e certo violado, tampouco desvio de finalidade ou excesso de poder por parte da autoridade coatora.

Ante ao exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
pleiteada,
por inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental
.

É como voto.

Sem honorários, em atenção à Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal, e 105 do Superior Tribunal de Justiça e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas na forma da lei.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2025